Tribunal: TJPA
Processo: 0810441-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810441-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810441-40.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

EMBRAGANTE: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

ADVOGADOS: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803 e JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA 6.801

EMBARGADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE LIMA BEHNKEN - OAB/RJ 202.588, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB/MG nº 93.274 e ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - OAB/RJ nº 99.037

RELATOR: DESMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO OU CONTRADIÇÃO. DESNECESSÁRIO O MANUSEIO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, APLICANDO-SE QUANTO AO MAIS, NO TEMA, O ART. 1025 DO CPC.

1.Não há no acórdão embargado qualquer obscuridade, omissão ou contradição que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

2.Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC;

3.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por
M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP
contra o Acórdão de Id.
19330376 - Pág. 1
, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

O Agravo de Instrumento atacou decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação de Execução de nº
0801643-02.2019.8.14.0301
, que indeferiu o levantamento dos valores por considerá-los controversos e a aplicação de multa.

O recurso foi conhecido e desprovido, mantendo a decisão do Juízo de origem.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id.
19490404
) alegando a existência de erro e contradição, diante de fato superveniente, pois ocorreu o julgamento da exceção de pré-executividade, bem como que a parte agravada em
nenhum momento discutiu quanto ao valor, assim, uma vez rejeitada a pré-executividade, o valor é integralmente devido e não se pode fazer questionamento posterior, já que operada a preclusão.

Aduz que as alegações suscitadas pela embargada já foram sucessivamente rejeitadas, assim, esgotando-se todos os meios de defesa possíveis a execução, operando-se a preclusão consumativa, o valor depositado de R$ 350.078,36 (trezentos e cinquenta mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos), é incontroverso, ao contrário do que aponta o Acórdão, estando configurado o erro material, este deve ser corrigido por meio do presente recurso

Ao final requer
seja reformado o Acórdão, corrigindo-se os erros materiais apontados para dar provimento ao recurso e, assim, deferir o levantamento do valor de R$ 350.078,36 (trezentos e cinquenta mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos), depositado em sua integralidade, em favor da embargante e, em caso de negativa, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto aos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id.
19665338
) requerendo o desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão de pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

Quanto a alegação em relação aos valores incontroversos, o argumento foi expressamente apreciado no voto do relator, que entendeu manter a decisão do Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido por ainda serem controversos.

A alegação de fato novo e superveniente cabe ao Juízo de primeiro grau o exame dessa nova matéria, devendo o embargante levá-los

ao seu conhecimento para apreciá-la, sob pena de supressão de instância.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024